Tribunal: TJBA
Processo: 8001414-23.2024.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001414-23.2024.8.05.0168 – Comarca de Monte Santo/BA

Apelante: Valdomiro de Jesus

Advogado: Dr. Caio Henrique Ferreira Miranda (OAB/BA: 48.350)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Adriano Nunes de Souza

Origem: Vara Criminal da Comarca de Monte Santo

Procurador
de Justiça:
Dr
. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33,
caput
, C/C ART. 40, INCIOS IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL E INVASÃO DOMICILIAR. INALBERGAMENTO. REVISTA POLICIAL PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA POSSE DE CORPO DE DELITO PELO APELANTE. NERVOSISMO EXACERBADO E CONDUTAS EVASIVAS AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. IMÓVEL DESABITADO. INAPLICABILIDADE DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE DEMANDA UTILIZAÇÃO EFETIVA DO IMÓVEL PARA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO, PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA E ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. PRECEDENTES DO DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO DENUNCIADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E VÍNCULOS COM LIDERANÇAS LOCAIS. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA RETIFICADA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CRIME DE CONTEÚDO VARIADO. PRÁTICA DE MAIS DE UMA AÇÃO TÍPICA CONSUBSTANCIA CRIME ÚNICO E NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MINUDENTE PARA O EMPREGO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, com redimensionamento da pena, DE OFÍCIO, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e
583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada, inclusive no que se refere à preservação da constrição cautelar.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Valdomiro de Jesus, por intermédio de advogado constituído, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Monte Santo/BA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, negando-lhe a possibilidade de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (ID. 84630149),
in verbis
:
“Consta do incluso Inquérito Policial anexo que no dia 8 de setembro do ano de 2024, por volta das 18 horas, nas imediações da Av. Luís Eduardo Magalhães, nesta cidade de Monte Santo, que uma guarnição da Polícia Militar, em regular serviço de patrulhamento preventivo e ostensivo, abordou a pessoa de Valdomiro de Jesus, ora denunciado (que aparentava está nervosismo extremado), encontrando em poder/posse do mesmo 20 (vinte) papelotes de cocaína. Após breve e informal “interrogado”, o denunciado afirmou/confessou aos militares que em uma residência (desabitada), situada no Povoado Caixão, Zona Rural de Monte Santo/BA, possuía/guardava outra quantidade de cocaína. No local apontado, onde ingressaram com a expressa autorização do denunciado, os policiais encontraram os seguintes objetos/drogas: 01 (Uma) bolsa preta com 4 (quatro) sacos plásticos lacrados, contendo cada um, 1.000 (mil) papelotes de cocaína; 05 (cinco) pacotes fechados, contendo 100 (cem) papelotes de cocaína;

01 Um saco aberto contendo 66 (sessenta e seis) papelotes de cocaína; 01 (Uma) balança de precisão; 02 (Dois) rolos de fita adesiva; 01 (Uma) espingarda de fabricação artesanal, apta ao disparo (ver auto de apreensão e exibição de Num. 463359487 - Pág. 22 - IP) O denunciado mantinha a droga e a arma de fogo sob sua posse/guarda em desacordo com a determinação legal. Ex positis, está o denunciado incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003”
.
(sic).

III –
Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 84630537), suscitando a Defesa, nas razões recursais (ID. 92916766), a preliminar de nulidade das provas, sob a alegativa de que foram obtidas ilicitamente, por meio de busca pessoal realizada pelos policiais sem a fundada suspeita que a autorizasse e posterior invasão domiciliar, devendo ser consideradas inadmissíveis e desentranhadas dos autos, absolvendo-se o apelante por inexistência de prova. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que não foram encontrados elementos que comprovem a traficância, bem como sustentando o afastamento da condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e fixação da pena no mínimo legal. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva mantida no édito condenatório.

IV – Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas, ao argumento de que foram obtidas ilicitamente por meio de busca pessoal ilegal e invasão domiciliar. Conforme disciplina o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”, situações essas que justificam a realização da revista independentemente de mandado judicial, na linha da previsão contida no art. 244 do CPP, que dispõe: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

V – Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

VI –
In casu
, de acordo com os depoimentos prestados pelos agentes policiais, a legalidade da busca pessoal encontra amparo no art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez que a abordagem de Valdomiro de Jesus não se deu de forma arbitrária ou motivada apenas por “nervosismo isolado”, mas sim por um conjunto de elementos objetivos que configuraram a fundada suspeita. A agitação incomum e a tentativa deliberada de desviar o caminho ao avistar a guarnição em patrulhamento ostensivo revelaram comportamento evasivo apto a ensejar a intervenção policial.

VII – Tais circunstâncias, corroboradas pelos depoimentos coesos dos policiais militares em juízo, legitimam a atuação preventiva do Estado, resultando na apreensão imediata de 20 (vinte) papelotes de cocaína em posse direta do denunciado, o que consolidou o estado de flagrância. Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, que são revestidos de fé pública, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Inclusive, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, não havendo nos fólios elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com o réu. (STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

VIII – Nesse contexto, em linha oposta à tese ventilada pela Defesa, verifica-se plena convergência entre os depoimentos colhidos em juízo e os elementos da fase inquisitorial. Enquanto os agentes estatais descrevem com precisão a fundada suspeita derivada do comportamento anômalo do então transeunte, que denotou nervosismo exacerbado e desviou o caminho ao avistar a guarnição, o próprio réu confessou a prática da traficância, razão pela qual se depreende que ele havia tentado se esquivar ao policiamento ostensivo para ocultar os objetos ilícitos. Outrossim, a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).

IX – Nesse sentido, os Tribunais Superiores sedimentaram a legalidade da busca pessoal em situações nas quais se observa nervosismo injustificado e condutas evasivas por parte do abordado, como na hipótese vertente. (
ARE n. 1.493.264
-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024). (STF - ARE: 1467500 SC, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Desse modo, caracterizada a fundada suspeita para a realização de abordagem no apelante, não há nulidade a ser reconhecida.

X – No que tange ao posterior ingresso domiciliar no Povoado Caixão, a validade da medida é inquestionável sob o prisma da jurisprudência atual, fundamentando-se no fato de que o réu residia em outro local e o aludido imóvel se encontrava desabitado, salientando-se que, mesmo se o bem servisse de residência, a prova testemunhal produzida em juízo indica que houve autorização expressa e voluntária do abordado para o acesso das equipes, onde foi encontrada vultosa quantidade de entorpecentes e armamento. Nessa esteira, conforme explicitado pelo Magistrado de origem, a própria testemunha arrolada pela defesa, Sueli da Silva Santos, asseverou que o acusado morava na Pedra Vermelha e que não sabia de outro domicílio no “sítio” (Povoado Caixão). No mesmo sentido, Adilson Oliveira França informou que
“Valdomiro estava morando com o padrasto na cidade de Monte Santo”
(ID. 84630525).

XI – A testemunha arrolada pelo Ministério Público, PM Fernando Andrade Oliveira, aduziu que
“na casa só tinha um colchão no chão e aparentava ser desocupada [...] que durante a busca foi usada a lanterna do celular”
, circunstâncias as quais indicam que o local não servia de residência habitual do denunciado (ID. 84630525). Conforme o entendimento fixado pela jurisprudência pátria, a inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. Isto é, a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua efetiva utilização como moradia, o que não restou evidenciado nos eventos em comento. (STJ - HC: 882236 RJ 2024/0000854-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024). (STJ - AgRg no HC: 860489 SE 2023/0368812-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

XII – Ademais, paira isolada nos autos a versão arguida pelo interrogado de que o ingresso domiciliar ocorreu clandestinamente, porquanto os depoimentos firmes e consistentes dos policiais, prestados em ambas as fases da persecução penal, demonstram que o próprio abordado indicou-lhes o local onde estava armazenado o restante dos entorpecentes. Por essas razões, também não há que se falar em nulidade do ingresso no local desabitado, cumprindo-se rejeitar as sobreditas preliminares.

XIII – No mérito, cumpre destacar que não merece albergamento o pleito de absolvição por insuficiência probatória. Inicialmente, impende dizer que, ao contrário do que foi aventado nas razões recursais, o apelante não foi condenado pela prática do art. 12 da Lei 10.826/2003, uma vez que o Magistrado de origem procedeu à
emendatio libelli
para o reconhecimento da consunção da figura típica de posse ilegal de arma de fogo pela causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas (ID. 84630525).

XIV – Posto isto, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido nos fólios, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (IP apensado n. 8001412-53.2024.8.05.0168 – ID. 463359487, Pág. 05); o Auto de Exibição e Apreensão, documentando a identificação de 4.566 (quatro mil, quinhentos e sessenta e seis) papelotes de um pó branco análogo à cocaína, dois rolos de fita adesiva, uma espingarda artesanal e uma balança de precisão (IP apensado n. 8001412-53.2024.8.05.0168 – ID. 463359487, Pág. 22); o Laudo de Constatação atestando que os entorpecentes apreendidos se tratavam de cocaína, substância de uso proscrito no Brasil (ID. 84630421); o Laudo de Exame Balístico, verificando que o artefato bélico tinha aptidão para a realização de disparos (ID. 84630152 , Págs. 03 e 04); o Laudo Pericial dos rolos de empacotamento, avaliando-lhes em cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID. 84630152, Pág. 05); bem assim os depoimentos dos Militares Ricardo dos Santos Sampaio, Tiago Vieira dos Santos e Fernando Andrade Oliveira, policiais responsáveis pela prisão do acusado, prestados tanto em sede preliminar (IP apensado n. 8001412-53.2024.8.05.0168 – ID. 463359487) quanto em Juízo (ID. 84630522 e Pje Mídias), já reproduzidos alhures.

XV – A configuração do crime de tráfico de drogas é inconteste, uma vez que a conduta do denunciado se amolda perfeitamente aos núcleos “guardar” e “trazer consigo” substâncias entorpecentes destinadas ao repasse a terceiros. A desclassificação para consumo pessoal é inviabilizada pelas circunstâncias objetivas da apreensão: a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, que somam mais de quatro mil e quinhentos papelotes de cocaína, extrapolando qualquer estimativa de uso individual e evidenciando uma estrutura de armazenamento destinada ao comércio em larga escala; os apetrechos típicos de mercancia encontrados no imóvel desabitado, como balança de precisão e volumosos rolos de fita adesiva, elementos que, aliados à confissão do réu e à forma de acondicionamento da droga, ratificam a subsunção inequívoca da conduta ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

XVI – O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, dispensando-se a prova da efetiva mercancia. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. (STJ, AgRg no HC n. 684.722/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). (STJ, AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

XV – Impõe-se, igualmente, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ante a comprovação de que o tráfico era exercido com o emprego de arma de fogo. A apreensão de uma espingarda de fabricação artesanal, devidamente periciada e considerada apta ao disparo, no mesmo local onde se encontrava o robusto estoque de entorpecentes, demonstra que o artefato bélico servia como instrumento direcionado a assegurar a eficácia do exercício da traficância. Do exposto, na situação em comento, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do réu pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

XVIII – Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, à razão de 3/5 (três quintos) sobre a pena mínima, devido à valoração negativa da culpabilidade (prática de múltiplos núcleos do tipo penal) e pela natureza altamente nociva e considerável quantidade da substância encontrada (quatro mil, quinhentos e sessenta e seis papelotes de cocaína). Na segunda fase, a reprimenda foi reduzida para 6 (seis) anos em razão das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Na etapa final, ausentes causas de diminuição e aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei de Drogas), a pena definitiva consolidou-se em 7 (sete) anos de reclusão e 750 dias-multa. Quanto ao regime prisional, fixou-se o inicial fechado, em que pese o
quantum
da pena, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta do delito. Pelo mesmo motivo, e para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva diante do risco de reiteração criminosa e da dedicação do Sentenciado a atividades ilícitas abrangentes.

XIX – Nesse ponto, pleiteia a Defesa a fixação da sanção no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que o réu não se dedica às atividades criminosas, bem assim pretende a revogação da constrição cautelar mantida na prolação da condenação.

XX – Feitas as considerações acima, é imperiosa a retificação da primeira etapa do referido cálculo dosimétrico. Isso porque o tráfico de drogas é um crime de conteúdo variado ou tipo misto alternativo. A prática de vários núcleos (atos) no mesmo contexto fático configura crime único, de forma que o cometimento de mais de um verbo do art. 33 não serve, por si só, para elevar a pena-base. Ressalte-se, ainda, que o Juiz
a quo
não justificou o emprego de fração mais gravosa para a valoração dos vetoriais supracitados. Não obstante se reconheça que, diante do silêncio do legislador, o fator de exasperação das circunstâncias judiciais se insere no âmbito da discricionariedade regrada do Magistrado, a utilização de um multiplicador mais elevado do que as frações consagradas na jurisprudência pátria (1/6 sobre o mínimo ou 1/8 sobre os intervalos) exige fundamentação concreta específica, o que não se verificou no caso em exame. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2497407 PR 2023/0396287-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024). (STJ - AgRg no AREsp: 1738871 PR 2020/0196284-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).

XXI – Em virtude da fundamentação inidônea, é mister proceder, de ofício, ao decote da vetorial da culpabilidade e ao respectivo redimensionamento da pena-base, com a valoração da quantidade e natureza das drogas como circunstância única (incindível), na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, de modo a fixá-la em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na segunda fase, por ocasião das atenuantes preponderantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena intermediária será aplicada no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância ao óbice contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

XXII – Por fim, na terceira etapa, revela-se escorreita a fundamentação utilizada pelo Sentenciante para negar o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), porquanto existem elementos que indicam a dedicação a atividades criminosas, superando a mera análise da quantidade de droga. Para a aplicação da sobredita benesse, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) o agente seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

XXIII – No caso em apreço, o armazenamento em sacos plásticos padronizados, a presença de balança de precisão e rolos de fita adesiva não são condutas típicas de um “traficante eventual”, senão que demonstram uma estrutura de preparação e venda em larga escala. Além disso, o próprio réu mencionou que as substâncias pertenciam a seu primo, “Zé Gavião”, indicado como fornecedor e líder regional. Assim, ao denegar o privilégio na terceira fase, o Juiz de origem buscou fundamentos autônomos em relação à natureza e quantidade de drogas, não havendo que se falar em
bis in idem
com a exasperação realizada na fase inicial. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). (STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

XXIV – Dessa forma, com a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Tóxicos, na fração mínima de 1/6 (um sexto), a pena será elevada ao patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-se definitiva pela inexistência de causas de diminuição. Mantém-se a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos, observadas as condições do art. 33, § 3º, do Código Penal, em simbiose com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. No caso concreto, a gravidade da conduta não é meramente abstrata, mas sim embasada na apreensão de 4.566 papelotes de cocaína, substância de natureza especialmente deletéria.

XXV – Tal volume de entorpecentes, acondicionado de forma profissional em imóvel desabitado e guarnecido por arma de fogo, denota uma logística que transborda o tráfico ocasional, evidenciando uma clara dedicação às atividades criminosas. Insta consignar que a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase, notadamente a natureza e quantidade da droga, autoriza a imposição de regime mais gravoso do que o sugerido pela quantidade de pena. (STF - HC: 223209 SP, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023 (STJ - AgRg no REsp: 1963450 RJ 2021/0262491-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022). Em função do
quantum
aplicado, nos termos dos arts. 44 e 77 do Estatuto Repressivo, deixa-se de substituir a sanção corpórea por restritiva de direitos ou de suspender-lhe a execução.

XXVI – Finalmente, não assiste razão ao pleito defensivo de concessão de liberdade provisória. A manutenção da custódia cautelar do sentenciado assevera-se medida imperativa para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A negativa do direito de recorrer em liberdade justifica-se pela persistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional, agora reforçados por uma sentença condenatória que confirmou a materialidade e a autoria dos crimes.

XXVII – A quantidade elevada de cocaína apreendida e o vínculo confessado com lideranças do crime organizado ("Zé Gavião") são indicadores objetivos de que a liberdade do réu representa um risco real e imediato de reiteração delituosa. A gravidade concreta do delito é evidenciada, ainda, pelo aparato logístico (balança de precisão, fitas adesivas e arma de fogo), demonstrando que se cuida de um indivíduo inserido na criminalidade profissional, razão pela qual a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é manifestamente insuficiente, sendo o cárcere a única via capaz de interromper o ciclo de comercialização de entorpecentes pelo réu em Monte Santo. (STJ - AgRg no HC: 964311 SE 2024/0452071-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025). (STF - HC: 210563 SP 0066894-34.2021.1 .00.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022).

XXVIII – Registre-se que o Sentenciante cuidou em determinar a expedição da Guia de Recolhimento Provisória, o que foi providenciado (ID. 92916756), gerando o Processo de Execução n. 2000624-76.2025.8.05.0146 no SEEU.

XXIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXX –
PRELIMINARES REJEITADAS E APELO IMPROVIDO
,
com redimensionamento da pena, DE OFÍCIO, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada, inclusive no que se refere à preservação da constrição cautelar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001414-23.2024.8.05.0168, provenientes da Comarca de Monte Santo/BA, em que figuram, como Apelante, Valdomiro de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
, com redimensionamento da pena,
DE OFÍCIO
, para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
583 (quinhentos e oitenta e três
)
dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada, inclusive no que se refere à preservação da constrição cautelar

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.